Tribunal: STF
Processo: CJ 6129
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-06
Data de publicação: 1978-09-06

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E AUDITOR MILITAR DE
UM MESMO ESTADO-MEMBRO.
COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77 AO ARTIGO 122,
I, 'E', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR
CONFLITOS DA ESPÉCIE E DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, NÃO MAIS
SUBSISTINDO A JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR DO STF NO SENTIDO DE CABER
ESSA COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO,PARA DECLARAR-SE COMPETENTE O
TRIBUNAL SUSCITADO.